Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003664-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (EMBARGANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGADO), ADAIR DA SILVA LOBO - CPF: 178.907.641-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ronaldo Cesário da Silva contra acórdão da 4a Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo. O embargante alega omissão no julgado quanto à superveniência de decisão do juízo de primeiro grau que, com base na Lei 15.109/2025, dispensou o adiantamento das custas, tornando prejudicado o recurso. Sustenta, ainda, irregularidade na intimação do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar decisão superveniente que tornou prejudicado o agravo de instrumento; (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração diante da perda superveniente do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão relevante que comprometa a integridade do julgado, inclusive com atribuição de efeito modificativo em hipóteses excepcionais.

A decisão superveniente do juízo de origem, datada de 31/03/2025, com fundamento na nova redação do art. 82 do CPC dada pela Lei 15.109/2025, dispensou o autor do adiantamento das custas processuais, esvaziando o objeto do agravo de instrumento.

A ausência de consideração dessa decisão superveniente no acórdão embargado configura omissão relevante, pois a perda do objeto recursal poderia e deveria ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.

A jurisprudência do TJSP admite o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, quando configurada decisão posterior que inviabiliza o prosseguimento do recurso.

A irregularidade da intimação do agravado não foi considerada suficiente para alterar o resultado, diante da prejudicialidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão de primeiro grau que dispensa o adiantamento das custas processuais, com base em alteração legislativa posterior à interposição do agravo de instrumento, acarreta a perda do objeto recursal.

A omissão do acórdão quanto a fato superveniente relevante autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, com efeito modificativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82 (com redação da Lei 15.109/2025) e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Embargos de Declaração Cível 3001796-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 28.04.2023; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2314318-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RED 1003664-68.2025.8.11.0000

RONALDO CESARIO DA SILVA x ADAIR DA SILVA LOBO e LUCIANO LOBO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO CESÁRIO DA SILVA contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 292469890), o embargante alega omissão no julgado, sustentando que, após a interposição do agravo de instrumento, o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, em 31/03/2025, que dispensou o adiantamento do pagamento das custas processuais, com fundamento na Lei 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC.

Afirma que tal decisão superveniente tornou sem objeto o recurso de agravo de instrumento, circunstância que não foi considerada pelo acórdão embargado, proferido em 28/05/2025.

Alega, ainda, que a intimação do agravado Luciano Lobo não se efetivou regularmente, tendo em vista que a carta com aviso de recebimento retornou com a informação "ausente", conforme certificado no Id. 285858351.

Por tais razões, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que seja revogada a decisão embargada e reconhecida a perda do objeto do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, que não teria considerado decisão superveniente proferida pelo Juízo de primeiro grau, que tornou sem objeto o recurso de agravo de instrumento.

De fato, após detida análise dos autos, constato a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado (Id 290344362) foi proferido nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, autorizando apenas o parcelamento em seis vezes. O agravante alega afronta ao parágrafo único do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, sustentando que tal norma permitiria o pagamento das custas ao final, e que a exigência de recolhimento imediato violaria o direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos casos de ações de arbitramento de honorários advocatícios promovidas por advogados, com fundamento em norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio do art. 233, §2o, veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo, admitindo apenas o parcelamento em até seis vezes, salvo em hipóteses de isenção legal ou gratuidade da justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o recolhimento das custas deve ocorrer no ato da distribuição da petição inicial, vedando-se o diferimento para o final do processo, mesmo em ações que envolvam honorários advocatícios.

A pretensão do agravante encontra óbice também no entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado na ADI 6859, segundo o qual é inconstitucional norma estadual que concede isenção ou postergação de custas exclusivamente a advogados, por configurar vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia tributária.

A aplicação da Lei Estadual no 12.705/2024, na parte que permite recolhimento das custas ao final exclusivamente em favor de advogados, afronta a Constituição por conceder tratamento diferenciado a uma categoria profissional, em prejuízo de outras em situação análoga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recolhimento das custas processuais deve ser realizado no ato da distribuição da inicial, salvo hipóteses legais de isenção ou gratuidade da justiça.

É vedado o recolhimento das custas ao final do processo, ainda que se trate de ação de arbitramento de honorários advocatícios promovida por advogado.”

Como se vê, o acórdão embargado analisou o mérito da controvérsia sobre a possibilidade jurídica de recolhimento das custas ao final do processo, concluindo pela manutenção da decisão agravada.

Ocorre que, após a interposição do agravo de instrumento, sobreveio decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (Id. 188981088), proferida em 31/03/2025, que dispensou o adiantamento do pagamento das custas processuais na ação de arbitramento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, na qual fora proferida Decisão (Id. 178971164) indeferindo o recolhimento das custas de ingresso ao final do processo e autorizando o parcelamento.

O autor agravou da decisão, sendo concedida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas do processo imediatamente (Id. 184089102), ainda sem notícias quanto à decisão de mérito.

É o relato. Decido.

2. Consigna-se a entrada em vigor da Lei 15.109 de 13 de março de 2025, pela qual houve a alteração do art. 82 do CPC, nos seguintes termos:

"Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo." (NR)

Em vista da entrada em vigor do parágrafo supra, não há mais que se falar em exigência de recolhimento de custas pelo advogado, visto que ficou dispensado do adiantamento destas quando se tratar de cobrança de seus honorários advocatícios, como é o caso concreto.

3. Assim, anoto que o autor está dispensado do adiantamento do pagamento de custas processuais, e caberá ao réu suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

3.1. Comunique-se no Agravo de Instrumento de no 1003664-68.2025.8.11.0000 quanto ao teor da presente para fins de conferência quanto a perda do objeto recursal.

4. Atentando para o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de improcedência liminar do pedido, razão pela qual REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, com o escopo de que designe e realize audiência de conciliação ou de mediação.

[...]"

Conforme se verifica, a decisão superveniente do Juízo de primeiro grau, fundamentada na entrada em vigor da Lei 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC, dispensou o agravante, ora embargante, do adiantamento das custas processuais na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Tal decisão, portanto, tornou sem efeito a decisão anteriormente agravada, que havia indeferido o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, esvaziando, assim, o objeto do recurso de agravo de instrumento.

Imperioso destacar que a comunicação da decisão superveniente ao Tribunal, determinada pelo Juízo de origem no item 3.1 de sua decisão, tinha justamente por escopo informar esta Corte sobre a perda do objeto recursal. No entanto, embora não conste nos autos a efetiva realização dessa comunicação, o conhecimento desse fato novo era imprescindível para o correto julgamento do recurso.

Em que pese o embargante não ter informado nos autos, em momento algum, a existência dessa decisão superveniente, caberia a este Tribunal, ao constatar sua ocorrência, reconhecer de ofício a perda do objeto do agravo de instrumento, em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito e da economia processual.

Desse modo, a decisão superveniente do Juízo de primeiro grau, que dispensou o adiantamento das custas processuais com fundamento em alteração legislativa superveniente à interposição do agravo de instrumento, configurou fato novo relevante, apto a caracterizar a perda do objeto recursal.

A falta de apreciação dessa circunstância pelo acórdão embargado configura omissão relevante, a justificar a integração do julgado por meio dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
Agravo de instrumento em face de decisão singular que deferiu medida liminar, ora processado, por esta relatoria, sem efeito suspensivo e, ao final, não provido – Revogação da antecipação dos efeitos da tutela que chegou após o julgamento do recurso incidental – Circunstância superveniente – Perda do objeto do recurso
, por ausência de gravame à recorrente SPPrev.
Embargos acolhidos, para julgar prejudicado o recurso.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3001796-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

Embargos de Declaração. omissão quanto à preliminar de perda de objeto recursal suscitada pelo agravado em contrarrazões. ocorrência. Agravo de instrumento interposto pelo embragado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação revisional proposta contra o embargante. Superveniência de sentença definitiva, por meio da qual o r. Juízo "a quo" julgou improcedentes a ação. Perda superveniente de interesse recursal caracterizada. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
A superveniente prolação de sentença de mérito antes do final julgamento do agravo de instrumento enseja a perda da utilidade do presente recurso, já que o seu julgamento não poderia repercutir no processo originário. Diante dessas circunstâncias, impositivo o saneamento da omissão apontada pelo embargante, para o fim de reconhecer a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, considerando-se prejudicado o recurso de agravo por ele interposto. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2314318-41.2024.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 08/05/2025)

Assim, reconheço a omissão no acórdão embargado, no que tange à falta de apreciação da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau em 31/03/2025, que dispensou o adiantamento das custas processuais na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração devem, portanto, ser acolhidos, com atribuição de efeito modificativo, para reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento e julgá-lo prejudicado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a omissão apontada e atribuindo-lhe efeito modificativo, integrar o acórdão embargado a fim de julgar prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, ante a superveniência da decisão do juízo de primeiro grau que dispensou o adiantamento das custas processuais na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025